Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. REPARAÇÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento na ausência de comprovação da incapacidade econômica, exigida pelo art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação pela Defensoria Pública e o valor mínimo da pena de multa são suficientes para presumir a incapacidade econômica do apenado; (ii) estabelecer se, diante da ausência de reparação do dano e da vantagem ilícita obtida, é possível afastar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 12.338/2024 exige, como requisito objetivo para concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, a reparação do dano, salvo nas hipóteses de incapacidade econômica comprovada ou presumida.
4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, do decreto é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do apenado.
5. A obtenção de vantagem ilícita expressiva, sem qualquer iniciativa de reparação do dano, constitui fundamento idôneo para afastar a presunção de incapacidade econômica.
6. A manutenção do enriquecimento ilícito do apenado, sem reparação à vítima, inviabiliza a concessão do indulto, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, 45, §1o, 16 e 65, III, “b”; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, §2o, incisos I e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.08.2025, DJe 05.09.2025.